Tribunal: TJSP
Processo: 2280500-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil - Comprovação dos documentos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil - Comprovação dos documentos que corroboram a alegação de que o recorrente não disporia de meios para fazer frente às despesas do processo - Precedentes - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280500-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante JOSÉ ROBERTO
GOMES DE SOUZA, é agravado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280500-74.2019.8.26.0000 -Voto no 21890 – Cotia - MCC
2
Voto no 21890
Agravo de instrumento no 2280500-74.2019.8.26.0000
Agravante: José Roberto Gomes de Souza
Agravado: Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)
Comarca: Cotia
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça -
Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz
presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem
comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o,
inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos
requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 98 a 102,
do Código de Processo Civil - Comprovação dos documentos
que corroboram a alegação de que o recorrente não disporia
de meios para fazer frente às despesas do processo -
Precedentes - Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão cuja
cópia se encontra às fls. 55 do instrumento, que dentre outros comandos, indeferiu a
gratuidade de justiça ao agravante, sob o fundamento de que está a ocultar patrimônio uma
vez que declarou receber salário de a R$2.000,00 e locou imóvel pelo mesmo valor.
Aduz o recorrente não possuir condições econômicas, para pagamento
das custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
Reside no imóvel objeto da demanda com sua família e onde labora em
seu comércio de hortifruti. Ante o corte no fornecimento de água, seu negócio não
subsistirá, uma vez que depende dela para a higienização do local e dos alimentos
fornecidos a seus clientes. Foi surpreendido com a cobrança de multas referentes a
irregularidades no hidrômetro da residência. Embora tenha procurado resolver a questão
administrativamente, não obteve êxito. Pugna pelo provimento do recurso para que lhe
sejam concedidas as benesses da justiça gratuita.
Deferido o efeito ativo pretendido às fls. 62, ocasião em que se
determinou a vinda de documentação suplementar pelo agravante, pessoa física, cópias
referentes à sua CTPS, holerites ou comprovantes de renda mensal dos últimos três meses,
extratos bancários e fatura de cartão de crédito, relativos ao mesmo período, em seu nome,
suas declarações de bens e rendas entregues à Receita Federal do Brasil nos exercícios de
2018 e 2019 ou declaração de isenção nos termos da Lei no 7.115/83, bem como
comprovantes de despesas ordinárias mensais (contas de água, luz, telefone, gás, aluguel,
condomínio etc.), compatíveis ao quanto alegado.
Carreou aos autos o agravante seus extratos bancários às fls. 93/97;
declaração de imposto de renda às fls. 67/90; CTPS fls. 91/92.
Dispensou-se a contraminuta, ante a ausência de citação da parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280500-74.2019.8.26.0000 -Voto no 21890 – Cotia - MCC
3
É o relatório.
Respeitado o entendimento do d. Magistrado de primeiro grau, a decisão
merece ser reformada.
Inicialmente, no que toca ao pedido de concessão da gratuidade da Justiça,
dizia o parágrafo único, do artigo 2o, da Lei n° 1.060/50 que: “considera-se necessitado,
para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”.
Por sua vez, o artigo 1.072, inciso III, do Código de Processo Civil revogou
inúmeros artigos da Lei no 1.060/50, ocasião em que a gratuidade da justiça passou a ser
tratada no bojo dos artigos 98 a 102, desse Codex.
O artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal é claro no sentido de que
o benefício cabe em relação aos que comprovarem insuficiência de recursos. Portanto, a
pretensão pode ser impugnada pela parte adversa, assim como pode o juiz determinar a
comprovação da alegada condição de miserabilidade.
No caso em tela, o agravante demonstrou suficientemente a suscitada
hipossuficiência econômico-financeira.
Juntou aos autos cópias de suas declarações de imposto de renda nos
exercícios de 2017, 2018 e 2019 às fls. 67/73, 74/80 e 81/90, os quais demonstram ter
recebido rendimentos variáveis referentes a trabalho não assalariado em torno de
R$2.136,00 a R$3.029,60 mensais, perfazendo no último ano o total de R$29.757,60. No
mais, possui uma empresa de venda de hortifruti, que se encontra estabelecida no mesmo
imóvel em que reside com sua família. Seus extratos bancários referentes aos meses de
setembro de 2019 a janeiro de 2020, não ultrapassam o saldo de R$125,71, não sendo
possível a identificação da instituição bancária; já às fls. 97, se encontra outro extrato
bancário, também sem identificação da casa bancária, com saldo negativado no importe de
R$6.613,96, que se encontra em processo de cobrança. Consta de sua CTPS que seu
último emprego foi em 26.09.2005 (fls. 91/92).
Nos autos de origem foi comprovado gasto com energia elétrica no valor de
R$28,65 (fls. 07/08), juntado contrato de locação do imóvel onde reside com sua família e
se encontra estabelecido o hortifruti (fls. 35/42). De se observar, ademais, ordem de corte
no fornecimento de água (fls. 46).
Outrossim, embora o recorrente não tenha trazido aos autos demonstrativos
de suas outras despesas, não se pode negar o fato de que a manutenção das suas
necessidades requer o dispêndio de numerário com moradia, alimentação, vestuário e
transporte, dentre outras necessidades básicas.
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da
prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas, tão-
somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso do
recorrente.
De modo que resta comprovada a hipossuficiência do agravante.
Daí, considerar que a manutenção da r. decisão atacada pode trazer
prejuízos ao recorrente, cujo deferimento da justiça gratuita é medida que se aplica, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280500-74.2019.8.26.0000 -Voto no 21890 – Cotia - MCC
4
pena de dificultar seu acesso à tutela do seu direito perante o Poder Judiciário.
Nesse sentido, pertinentes são as palavras do Des. Eutálio Porto, ao afirmar
que "A norma inserta no artigo 4o da Lei 1060/50, segundo a qual para a concessão da
justiça gratuita não se exige prova da necessidade, bastando a simples declaração, deve ser
aplicada pelo julgador levando-se em consideração as circunstâncias em que o pedido
ocorre, tais como os rendimentos do requerente, profissão, local de moradia." (Agravo de
Instrumento no 0102230-09.2012.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, j. 20/09/2012).
Convém destacar, ainda, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal
de Justiça, a saber:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DE SITUAÇÃO
ECONÔMICA-FINANCEIRA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
PRESUNÇÃO
ABSOLUTA
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
ÚNICA
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as
teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as
decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que
determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não caracteriza
ofensa ao art. 535 do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento segundo
o qual a declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça
gratuita, goza de presunção relativa, em que se admite prova em contrário. Verifica-se que
a Corte de origem, ao analisar as peculiaridades fáticas do caso concreto, concluiu que o
recorrido fazia jus ao benefício da assistência judiciária gratuita diante da comprovação
da necessidade. A análise, todavia, como pretende a recorrente, das conclusões da
instância ordinária, por demandar a revisão de critérios fáticos probatórios já analisados
nos autos, mostra-se inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. 'A mera isenção no pagamento de Imposto de Renda não pode ser sobrelevada como
prova única, passível de gerar presunção absoluta de hipossuficiência econômica das
partes, devendo o magistrado motivar o indeferimento da 'justiça gratuita' à vista de
elementos concretos dos autos, que revelem tanto a condição financeira satisfatória dos
postulantes, como o impacto razoável das despesas do processo sobre a receita da parte'
(REsp 1158335/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011,
DJe 10/3/2011). 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido”
(REsp no 1.268.105/RS, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/11/2012).
Diante de tal quadro, prevalece a presunção de pobreza decorrente da
afirmação de necessidade.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para conceder a gratuidade
judiciária ao recorrente.
MENDES PEREIRA

Relator